Tribunal: TJPA
Processo: 0830131-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830131-30.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO HUGO MOREIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0830131-30.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON PILLA FILHO, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
APELADO: RICARDO HUGO MOREIRA MORAIS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SINCRETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado de forma autônoma, sem pedido prévio de migração do processo físico para eletrônico.

II - O cumprimento de sentença deve ocorrer nos autos originários, conforme art. 523 do CPC e Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, sendo inviável sua instauração apartada.

III - Precedentes reforçam a necessidade de observância ao procedimento correto para digitalização e execução do título judicial.

IV - Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0830131-30.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON PILLA FILHO, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
APELADO: RICARDO HUGO MOREIRA MORAIS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo ora apelante contra RICARDO HUGO MOREIRA MORAIS.

Na petição inicial, o Banco do Brasil S/A alegou que o título executivo judicial originou-se do processo nº 0013492-54.2003.8.14.0301, tramitado em meio físico, no qual foi proferida sentença condenatória em 12 de junho de 2018, transitada em julgado em 10 de maio de 2019, e arquivado definitivamente em 15 de maio de 2019. Postulou, assim, a execução do julgado pelo meio eletrônico, indicando como débito a quantia de R$77.387,13 (setenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

O magistrado sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na inadequada forma de propositura da demanda, haja vista que a Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP estabelece regras específicas para a tramitação de processos eletrônicos, as quais não foram observadas pelo exequente. O juiz concluiu que a parte autora não formulou pedido de migração do processo físico para eletrônico nos autos originários, e que tal conversão não poderia ser realizada através de pedido avulso de cumprimento de sentença por meio digital.

O apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação, sustentando que a extinção do feito viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, uma vez que a tramitação eletrônica evitaria a reabertura do processo físico e garantiria celeridade. Argumenta que o processo originário já estava baixado. Requer a reforma da sentença para determinar o processamento do cumprimento de sentença no meio eletrônico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0830131-30.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON PILLA FILHO, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
APELADO: RICARDO HUGO MOREIRA MORAIS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à discussão acerca da adequação da via eleita pelo apelante para a execução do título judicial constituído.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, a fase de cumprimento de sentença deve ser instaurada nos autos do processo originário, em razão do princípio da sincreticidade, que rege o processo civil moderno. Dessa forma, é inviável que a execução se processe por autos apartados, devendo ocorrer nos próprios autos da demanda principal.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA AJUSTADA EM ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, III, E 516, II, DO CPC – AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0009257-40.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00092574020208160030 Foz do Iguaçu 0009257-40.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO. Correta a sentença que, em razão da inadequação da via eleita, julga extinto o pedido de cumprimento de sentença proposto de forma apartada, tendo em vista que após a vigência da Lei nº 11.232/05, a execução de título judicial se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00520409020158090006, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. É desnecessária a instauração de processo autônomo para o processamento de cumprimento de sentença de demanda indenizatória de pagamento de quantia certa, devendo ser iniciado via requerimento nos próprios autos da ação principal.

(TJ-MG - AI: 10000190534628002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

A Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP disciplina a digitalização de processos físicos, estabelecendo que a migração para o meio eletrônico deve ser requerida nos autos originais, observando-se os procedimentos previstos para tanto. Assim, a adoção de procedimento autônomo, como ocorreu no presente caso, revela-se inadequada.

Portanto, considerando que a execução deve ser processada nos autos originários e não de forma independente, e que o demandante não promoveu o requerimento de forma adequada e considerando que não seguiu os parâmetros da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP para digitalização dos autos, mantenho a sentença que extinguiu o feito por inadequada forma de propositura., nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 19/03/2025